Tribunal: TJBA
Processo: 0507954-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N°. 0507954-66.2016.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

EMBARGANTE: FERNANDO AMORIM DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VIABILIDADE. ACÓRDÃO QUE, AO REDIMENSIONAR A PENA DE 05 (CINCO) PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, MANTEVE O REGIME SEMIABERTO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS. ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO.
2) C
ONCLUSÃO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
PARA SANAR A OMISSÃO CONFIGURADA, ESTABELECENDO O REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO VERGASTADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
M A
PELAÇÃO CRIMINA
L
sob nº
0507954-66.2016.8.05.0001
, tendo como Embargante

FERNANDO AMORIM DE SOUSA
, e, Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E ACOLHER DOS ACLARATÓRIOS
,
para
sanar omissão e estabelecer o regime aberto para cumprimento da sanção corporal arbitrada, mantendo-se os demais termos do Acórdão objurgado,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator